Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718966-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco do brasil s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e OUTROS: Considerando o resultado infrutífero das tentativas de satisfação da dívida empreendidas nestes autos, requer o credor a suspensão da CNH e do passaporte dos devedores TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA e WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, bem como a inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito. Decido. Em relação à CNH e ao passaporte, tenho que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não há relação de pertinência entre a natureza da obrigação a ser satisfeita e as restrições pleiteadas. Saliento que, apesar da aparente amplitude de possibilidades existentes no art. 139, inc. IV, do NCPC, não se pode olvidar que o devedor de obrigação de pagar responde perante o credor com o seu patrimônio (art. 789 do CPC). Ademais, a execução por quantia certa se faz com expropriação de bens (art. 824 do CPC). Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do bloqueio do passaporte do executado, até o pagamento da dívida perseguida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como o de bloquear seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir - o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339636, 07062163220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para deferimento do pedido de inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, intimo o banco autor a apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 15 dias. O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão das CNHs e dos passaportes dos Agravados TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA e WALTER CORDEIRO BARROS JÚNIOR tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer “seja suspensa a decisão do juízo a quo” e a antecipação da tutelar recursal “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Agravados TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA e WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. Preparo recolhido (26489773). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos , conquanto respaldada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há qualquer indicativo de que os Agravados têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)” Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139. Como bem explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “O magistrado deve ponderar os interesses em jogo, aplicando a proporcionalidade em sentido estrito, de modo que as vantagens da utilização da medida atípica escolhida superem as desvantagens do seu uso. A perspectiva aqui não é nem a do credor; nem a do devedor; mas a do equilíbrio: deve-se privilegiar a solução que melhor atenda aos valores em conflito. Trata-se de critério inspirado nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no princípio da eficiência, na parte em que impõe ao juiz evitar a escolha do meio executivo que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado. Se uma indústria é demandada para que faça cessar a produção de determinado insumo, porque potencialmente nocivo ao meio ambiente, pode-se pensar em medida executiva que igualmente atenda à finalidade almejada (proteção ambiental), determinando-se a instalação de equipamentos de prevenção e segurança, com manutenção da atividade industrial e de tudo o que está associado a essa atividade (manutenção de empregos, pagamentos de tributos, etc.). Está-se atendendo a finalidade buscada, mas no limite do necessário e do que impõe a conciliação dos interesses em jogo (meio ambiente equilibrado vs. manutenção da atividade econômica, geração de empregos e renda, pagamento de tributos, etc.) Naturalmente, a análise quanto ao atendimento desses critérios deve considerar cada caso concreto. De todo modo, entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) – não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial – e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (...) (Curso de direito processual civil: execução, 7a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 114/115)” É preciso, assim, que se demonstre que o executado, apesar de possuir lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Parece claro que, sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra. (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa – Art. 139, IV, do Novo CPC), in RePro 265/130)” Conclui-se, assim, que, inexistindo evidência alguma de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima dos Agravados. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo quanto a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator